Tribunal: TJSP
Processo: 1045196-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo consignado – Alegação de não contratação – Comprovação não ocorrida – Responsabilidade objetiva – Desídia da instituição financeira – Dano moral configurado, a decorrer do só fato – Valor da indenização reduzido, nas especiais circunstâncias examinadas (para o exato valor emprestado) – Observância dos

Ementa:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo consignado – Alegação de não contratação – Comprovação não ocorrida – Responsabilidade objetiva – Desídia da instituição financeira – Dano moral configurado, a decorrer do só fato – Valor da indenização reduzido, nas especiais circunstâncias examinadas (para o exato valor emprestado) – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Repetição de valores, caso comprovadamente demonstrada alguma consignação, de forma simples e atualizada – Parcial procedência da demanda preservada, porém, com parâmetros redefinidos – Recurso provido em parte.